Tribunal: TJSP
Processo: 2247444-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000971100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2247444-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é
paciente
KAIQUE
DIAS
DOMINGUES,
Impetrantes
ROSANE
GOUVEIA DE LIMA e TIAGO DE SOUSA RODRIGUES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na
parte conhecida, denegaram a ordem. V. U." de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247444-16.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 52.719 RICARDO TUCUNDUVA 2
HABEAS CORPUS No 2247444-16.2020.8.26.0000
COMARCA DE COTIA - VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. TIAGO DE SOUSA RODRIGUES e
DRA. ROSANE GOUVEIA DE LIMA
PACIENTE: KAIQUE DIAS DOMINGUES
V O T O No 52.719

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em benefício de KAIQUE DIAS DOMINGUES, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar
preso, desde que foi decretada a sua prisão preventiva, nos autos do
processo ao qual responde por tráfico de drogas. Os impetrantes
dizem que o flagrante é ilegal, porque foi realizado por guardas
municipais, os quais não têm competência para tanto. Dizem que estão
ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida excepcional,
salientando, ademais, que a decisão que decretou o encarceramento
careceria de adequada fundamentação. Alegam que DOMINGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247444-16.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 52.719 RICARDO TUCUNDUVA 3
possui residência fixa e ocupação lícita. Por todas essas razões,
pedem a soltura do paciente, ou a substituição da prisão por alguma
das outras medidas cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do
Estatuto de Rito, inclusive para evitar que DOMINGUES seja
contaminado pelo Covid-19.

Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
Ao
que
consta,
DOMINGUES
foi
surpreendido em conhecido ponto de venda de narcóticos, trazendo
consigo 24 pedras de crack.

O Juiz do feito principal relaxou a prisão de
DOMINGUES, e, contra essa decisão, o Parquet interpôs Recurso em
Sentido Estrito (que, nesta Corte, tomou o número
0003501-30.2019.8.26.0152).
Esta Câmara, em 7 de julho de 2020, deu
provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva de
DOMINGUES.
Registro que, é bom lembrar a opinião de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE, para quem “conforme insuperável lição de
José Frederico Marques, não pode tomar conhecimento do pedido de
habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou expressa ou
implicitamente, o ato ofensivo à liberdade física do paciente. Assim, se a
coação é atribuída ao juiz, à competência para apreciar o pedido é do
Tribunal de Justiça ou de Alçada, mas se for ela confirmada por essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247444-16.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 52.719 RICARDO TUCUNDUVA 4
corte, por exemplo, em apelação, passa a ser esta corte a autoridade
coatora, sendo a competência para o habeas corpus após a Emenda
Constitucional no 22/99, do Superior Tribunal de Justiça” (Código de
Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 7a edição, São Paulo,
página 1.456)”.
Por fim, no que tange ao suposto risco de
contágio, pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposto na cadeia,
verifico que DOMINGUES não faz parte do grupo de risco descrito no
artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, e que não há nenhuma informação de
que, no presídio onde ele está recluso, haja alguém infectado.
Ademais, é fato notório que as Secretarias de Segurança Pública e de
Saúde do Estado de São Paulo têm tomado medidas para evitar a
contaminação e propagação do coronavírus nas penitenciárias.
Nestas condições, CONHEÇO EM PARTE
do pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator